Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Auditor fiscal de atividades urbanas. Sindicato próprio. sindafis/df. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente distrital, no tocante à ilegitimidade ativa ad causam e à forma de aplicação da taxa Selic ao débito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade ativa ad causam da exequente e (ii) superada a preliminar, se haveria cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. Razões de decidir
3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva.
4. A parte exequente-agravada, ocupante do cargo de Auditor fiscal de atividades urbanas, carreira representada pelo SINDAFIS/DF, não tem legitimidade ativa para o cumprimento individual referente à Ação Coletiva 32.159/97, conforme a tese fixada.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
--------------
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21.